Tribunal: TJMT
Processo: 1016436-05.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016436-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALTIERI MENEZES - CPF: 805.646.070-53 (ADVOGADO), VILMAR RIEDIGER - CPF: 205.179.121-04 (AGRAVADO), AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 55.962.369/0001-77 (AGRAVANTE), FAUSTO ALVES LELIS NETO - CPF: 447.994.970-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES DEVIDOS PELA QUEBRA DE SAFRA – DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL E NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA AGRAVANTE, DETERMINANDO A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO QUANTO À DATA E LOCAL DA PERÍCIA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA NÃO APRESENTADA PELA PARTE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL APRESENTADA DE FORMA INTEMPESTIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA – FLAGRANTE DIVERGÊNCIA ENTRE OS PARÂMETROS DETERMINADOS NO TÍTULO EXEQUENDO E OS UTILIZADOS PELO PERITO NA APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES – CONFUSÃO COM OS TERMOS FATURAMENTO E LUCRO – DECISÃO REFORMADA PARA QUE OS CÁLCULOS SEJAM REFEITOS EM FIEL OBSERVÂNCIA AO TÍTULO SOB LIQUIDAÇÃO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE ENSEJAM A PRODUÇÃO DE NOVA PROVA TÉCNICA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL, SEGURANÇA JURÍDICA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo a agravante declinado os fundamentos pelos quais pretende a reforma da decisão que não conheceu da impugnação e homologou o laudo pericial, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Os vícios processuais devem ser alegados na primeira oportunidade que a parte possuir para se manifestar, sob pena de preclusão.

O juiz monocrático em fase de liquidação de sentença homologou laudo pericial em total dissonância aos limites da coisa julgada contidas no título exequendo, impondo-se a decretação de nulidade da referida prova, com a determinação de realização de nova prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. em face das decisões proferidas pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, Dr. André Luciano Costa Gahyva, que, nos autos da Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública n.º 000362605.2018.8.11.0005, movidos por VILMAR RIEDIGER, homologou o laudo apresentado nos IDs. Num. 38565303- Pág. 70/89, e, na forma do artigo 523 do CPC, e, com objetivo de dar efetividade a presente execução, observando a ordem preferencial disposta no art. 835, I, § 1° do CPC, deferiu o pedido de penhora de dinheiro veiculado no item “c” da peça ID. Num. 51702228 - Pág. 7, via SisbaJud, no valor equivalente a R$19.500.000,00 (dezenove milhões e quinhentos mil reais).

Em suas razões, o agravante aduz que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o Magistrado
a quo:
i) não apreciou a impugnação formulada pela agravante, por equivocadamente considerá-la intempestiva; ii) não fundamentou a decisão quanto à homologação do laudo pericial, o qual reputa teratológico; e iii) deu início à fase de cumprimento de sentença, antes de encerrar o procedimento de liquidação.

Sustenta que a perícia técnica foi iniciada e concluída sem que a agravante e seu assistente técnico fossem intimados do início dos trabalhos, em flagrante descumprimento da regra do artigo 474 do Código de Processo Civil.

Afirma, em seguida, que ofertou embargos de declaração os quais foram rejeitados, consignando o Julgador
a quo
que as partes foram intimadas para o início da prova técnica, conforme fls. 200/205 Id. 38565291 – 133/139, todavia no referido ato consta apenas determinação para o perito iniciar os trabalhos, sendo evidente que este deveria cumprir a ordem judicial de iniciar os trabalhos intimando as partes da data por ele escolhida para tal desiderato, o que não foi feito.

Menciona que a aludida decisão que solveu os aclaratórios, remeteu o embargante, aqui agravante, para a via recursal quanto suas inconformidades e, ao final, deu curso ao cumprimento de sentença determinando o bloqueio de mais de R$19.500.000,00 (dezenove milhões e quinhentos mil reais) em suas contas bancárias.

Pontua, de forma subsidiária, ainda não fosse por conta da absoluta a nulidade, o laudo pericial não poderia ser homologado, aplicando-se a regra geral
pas de nullité sans grief
, uma vez que a ciência do local e da data de realização dos trabalhos periciais da parte interessada não ocorreu, inexistindo possibilidade de acompanhamento técnico.

Discorre sobre os fundamentos lançados na impugnação mas que sequer foram objeto de análise na decisão agravada, que se limitou de asseverar de forma equivocada a sua intempestividade.

Esclarece que, embora o laudo pericial tenha sido juntado aos autos em 04 de junho de 2020, e o Magistrado determinado às partes que se manifestassem a respeito em 08 de junho de 2020, restou prejudicado o comando judicial, pois nos termos da Portaria-Conjunta n. 372, de 05 de Junho de 2020, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, artigo 1º, foi determinada a prorrogação do fechamento dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, na primeira e segunda instâncias, até a data 30 de junho de 2020, bem como a permanência da suspensão dos prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos pelo mesmo período, consoante parágrafo único do mesmo artigo.

Consigna, ainda, que a intimação se deu em período de suspensão de prazos e, tratando-se de processo híbrido, não lhe foi possibilitado tomar conhecimento do conteúdo do laudo pericial para formular sua manifestação, pois os autos permaneceram fora de cartório por mais um período eis que foram digitalizados.

Aduz que o magistrado
a quo
não fica dispensado de fundamentar suas decisões, mormente quando verificados erros grosseiros e a prova for unilateralmente produzida, com todo perfil de tendenciosidade.

Refere acerca da necessidade do desacolhimento da prova técnica e da realização de nova perícia, ao fundamento de que a perícia homologada pelo Juízo está dissociada da realidade e da documentação contida nos autos, contendo erro grosseiro na apuração dos lucros cessantes calculados sobre período em que a máquina não mais pertencia ao agravado e também após o final de sua vida útil; além de que a prova confunde conceito de lucro e faturamento e contém equívoco quanto à produção de sacas por hectare e valor da saca e, o mais grave, os erros cometidos pelo Perito, em calcular o pretenso dano como se nada fora colhido nos anos de 2002 a 2019, além de considerar que a máquina operou 10 horas por dia ininterruptamente por 60 dias, trabalhando de forma contínua e ininterruptamente por 600 horas durante sessenta dias, sendo que a média ano de trabalho de uma colheitadeira no Brasil é de 400 horas ano.

Requer, diante da verossimilhança do direito perseguido e o risco de dano iminente em razão da possibilidade de bloqueio em suas contas bancárias de valor superior a R$19.500.000,00, (dezenove milhões e quinhentos mil reais), seja urgentemente emprestado efeito suspensivo ao recurso e acaso já bloqueados, seja determinada sua imediata liberação.

Ao final, pugna pela cassação da decisão agravada, declarando a nulidade da prova técnica por desatenção às regras dos artigos 474, 7º, 9º e 466, § 2º da Lei Processual Civil. Alternativamente, seja reformada a decisão para que ao menos se promova a destituição do Perito na forma preconizada pelo artigo 468, I da Lei de Ritos, realizando-se nova prova pericial.

O pedido liminar foi deferido, no Id. 102075983, para determinar a suspensão da decisão atacada até o julgamento final deste agravo, com a imediata restituição dos valores eventualmente bloqueados para a empresa titular, ora agravante.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 10179748, por meio das quais a parte agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal, face o não enfrentamento do fundamento basilar da decisão recorrida concernente à preclusão do direito de impugnar os termos do laudo pericial. No mérito, pleiteia o seu desprovimento.

Em manifestação de Id. 132351183, a parte agravante tece considerações e requer a rejeição da preliminar aventada pelo agravado, de não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (
Ausência de Dialeticidade)

Egrégia Câmara.

Sustentam os agravados que o recurso não comporta conhecimento na medida em que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Contudo, sem razão.

Pela leitura das razões recursais constata-se a presença de regularidade formal (art. 1.016, incisos II e III, do CPC), consubstanciada no dever de a parte expor a motivação do recurso em face da decisão vergastada.

A respeito do tema, Humberto Theodoro Jr. afirma que é dever da parte expor os fatos e fundamentos de seu inconformismo, decorrência do ônus dialético intrínseco aos recursos,
in verbis
:

“Por dialética entende-se, numa análise estreita, o sistema de pensar fundado no diálogo, no debate, de modo que a conclusão seja extraída do confronto entre argumentações empíricas, quase sempre contraditórias. [...] O julgamento do recurso nada mais é do que um cotejo lógico-argumentativo entre a motivação da decisão impugnada e a do recurso. Daí porque, não contendo este a fundamentação necessária, o tribunal não pode conhece-lo”.
(Curso de Direito Processual Civil, 47ª Ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2015, p. 961).

Na mesma ótica, esclarecem Fredie Didier e Leonardo Carneiro da Cunha:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões”.
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13ª Ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 124).

No caso, não se constata ausência de carga dialética contrastante com a decisão, uma vez que a agravante, clara e expressamente, aponta o suposto desacerto empregado na fundamentação, com a exposição das circunstâncias de fato e direito relacionadas ao deslinde da matéria questionada.

Consequentemente, não há que se falar em violação à dialeticidade recursal. E, presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o recurso comporta integral conhecimento.

Rejeito, pois, a preliminar aventada.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal contra decisões proferidas nos autos de liquidação de sentença que não conheceu da impugnação ofertada pela ora agravante, por considerá-la intempestiva e homologou o laudo pericial de Id. 38565303 - pg. 70/89 (da origem), e, na forma do artigo 523 do CPC, e, com objetivo de dar efetividade à execução, deferiu o pedido de penhora de dinheiro via SisbaJud, no valor equivalente a R$19.500.000,00 (dezenove milhões e quinhentos mil reais) para satisfação do crédito exequendo.

Pois bem.

De início, descabe falar em nulidade de intimação.

Como cediço, os vícios processuais devem ser alegados na primeira oportunidade que a parte possuir para se manifestar, sob pena de preclusão.

À propósito:

“O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento "de ser nula a intimação quando não observado o pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, sendo certo que a referida nulidade, por ser de natureza relativa, deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”
(REsp 1770266/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

No caso dos autos, a publicação questionada foi realizada no DJe nº 10682, de 20.02.2020 (Id. 38564933 - pg. 202/204, dos autos físicos) onde determina novamente ao perito dar início dos trabalhos, não constando realmente a data informada pelo perito.

Todavia, a parte se manifestou nos autos depois da aludida intimação e juntada do Laudo Pericial, se limitando a pedir
“a devolução integralmente de seu prazo, quando possibilitado o acesso aos autos, oportunizando a demandada AGCO o oferecimento da manifestação”
acerca do laudo, não dizendo nada sobr a referida nulidade (no Id. 38565305).

Com efeito, embora a parte agravante não tenha sido devidamente intimada quanto à data e hora da realização da perícia, tal matéria não foi apresentada nos autos na primeira oportunidade, estando acobertada pelo manto da preclusão.

Quanto ao laudo pericial, entendo que independente da verificação da tempestividade da impugnação ofertada pela agravante, existe uma peculiaridade que o faz imprestável ao fim que se destina.

Sabe-se que eventual intempestividade da impugnação ofertada, por si só, não gera de plano a homologação do laudo pericial pelo Juízo, uma vez que cabe ao magistrado fundamentar a decisão homologatória, atentando-se se o perito observou fielmente o título objeto de liquidação e os documentos acostados nos autos.

No caso dos autos, a parte agravada promoveu a liquidação por arbitramento para apurar o
quantum debeatur
referente aos lucros cessantes na qual a executada, ora agravante, foi condenada a pagar pelos defeitos de fábrica apresentados na Colheitadeira MF38 6SP CUMMINS 280CV TG 7900L, ano 2001, modelo 2002, que a tornou imprópria para colheita de grãos. Pugnou fosse objeto da perícia os anos safras de 2002/2003 a 2018/2019, considerando as safras de soja e as safrinhas de milho e feijão na área de cultivo de aproximadamente 1.555,00ha da lavoura.

O acórdão exequendo, acerca dos lucros cessantes, determinou que:

“(...)

Quanto ao pedido de condenação da ré pelos lucros cessantes tenho que esses restaram demonstrados, porquanto reconhecidos os defeitos da colheitadeira a impedir sua utilização plena pelo autor embargado. Entretanto,
a verificação desses prejuízos deverá ocorrer em liquidação de sentença, por arbitramento,
diante da necessidade de aferição por profissional afeito à área.

Para tanto,
deverá ser

observado o período entre o recebimento da colheitadeira pelo autor
,
até a data do término da colheita
,
nos limites do pedido.

Finalmente, os documentos acostados aos autos servirão de subsídio ao expert, que, obviamente, poderá se valer de outros para estabelecer de forma razoável
os prejuízos experimentados pelo autor embargado durante os períodos em que não pode se valer da máquina para a realização da colheita das safras

referidas nos autos.
”

Pelo exposto, reconhecendo DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para estabelecer que o dispositivo da decisão embargada, doravante, assume a seguinte redação: Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença para: a) condenar a empresa apelada ao pagamento pelo prejuízo moral, na quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais); b) determinar a substituição da máquina agrícola no prazo de trinta dias, nos termos do art. 18, I ou II do CDC, e c)
condenar a empresa apelada ao pagamento dos lucros cessantes sofridos pelo autor,
mediante apuração em liquidação de sentença
, por arbitramento
,
nos termos da fundamentação
, diante da necessidade de aferição por profissional afeito à área.”
(REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 6698/2015 - OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO 77091/2014, Id. 38564933 - fls. 77/82 - dos autos físicos/origem).

Pelos lucros cessantes, o autor fundamentou e formulou o seguinte pedido nos autos da inicial da ação indenizatória, cujos trechos pertinentes faço transcrição:

“Dos lucros cessantes.

Considerando o porte do equipamento e o seu significativo valor de investimento, os dias parados sem colher, trazem prejuízo e impedem o cumprimento integral dos contratos firmados para a entrega de produtos, como por exemplo os firmados com o Coopervale, ora juntados.

(...)

O requerente estimou seus prejuízos totais em R$116.427,20 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos) no ano agrícola de 2002, conforme notificado à requerida, em 15.10.02.

O valor dos prejuízos, atualizado monetariamente, soma R$155.910,01 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e dez reais e um centavo) que o requerente pretende receber além de que seja feita a troca do equipamento por outro novo, conforme noticiado extrajudicialmente a requerida.”
(Id. 38564933 - pg. 21/22).

O laudo pericial homologado pelo Juízo concluiu que:
“o exequente teve um lucro perdido na ordem de R$12.299.200,00 (doze milhões duzentos e noventa e nove mil e duzentos reais)
no período de 2002 a 2019.
”

Desse modo, conclui-se que o Juiz
a quo
em liquidação de sentença homologou laudo pericial em total dissonância aos limites da coisa julgada contidas no acórdão exequendo.

Sabe-se que a liquidação de sentença deve se cingir aos parâmetros balizados no título executivo judicial, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos na fase de conhecimento. O art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a discussão de mérito não mais sujeita a recurso.

Não bastasse isso, restou demonstrado pela agravante em suas razões recursais diversos erros e equívocos cometidos pelo perito que, inclusive, confundiu em seus cálculos eventual faturamento com lucro resultante da colheita dos grãos.

Assim, por medida de cautela, diante dos equívocos cometidos pelo perito nomeado pelo juízo torna-se recomendada a decretação de nulidade da referida prova, e realização de novo laudo pericial diverso do atual para apurar o “
quantum
” a ser executado baseado nas premissas indicadas no título exequendo.

Aliás, como já pontuado da análise liminar, compete ao magistrado valer-se de todos os meios legais disponíveis à busca da verdade real, nos exatos termos do art. 370 do CPC, sendo permitido ao juiz quando constatar equívocos e discrepância de valores apontados na perícia, remeter os autos novamente ao especialista a fim de se dirimir a dúvida.

Neste sentido, já se decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. LAUDO PERICIAL. INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. NULIDADE. AGRAVOS PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1.Os agravos de instrumento possuem a mesma causa de pedir recursal, pois insurgem-se contra a decisão monocrática que acolheu o laudo pericial e homologou procedimento de liquidação de sentença. Portanto, devem ser julgados em conjunto. 2.O juiz monocrático em fase de liquidação de sentença homologou laudo pericial em total dissonância aos limites da coisa julgada contidas no acórdão exeqüendo, motivo pelo qual se deve anular a prova e determinar a reabertura da fase de liquidação. 3.Recursos conhecidos e providos para anular a prova pericial e determinar o reinício da fase de liquidação de sentença.”
(TJ-PE - AI: 6079620058170710 PE 0000714-29.2011.8.17.0000, Relator: Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto, Data de Julgamento: 29/09/2011, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 186).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGÓCIOS JURÍDICOS. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. CABIMENTO NA ESPÉCIE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE ENSEJAM A PRODUÇÃO DE NOVA PROVA TÉCNICA. Agravo de instrumento provido.” (TJ-RS - AI: 70060187283 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 10/07/2014, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA – IMÓVEL PENHORADO – AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALORES DIVERGENTES – AVALIAÇÃO PARTICULAR COM BASE NO MERCADO IMOBILIÁRIO LOCAL – INSEGURANÇA JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO INTEMPESTIVA – INSEGURANÇA JURÍDICA DO VALOR – FUNDADA DÚVIDA - NOVA AVALIAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO PROVIDO. Admite-se nova avaliação de imóvel constrito quando: 1) qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; 2) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição no valor do bem; 3) houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem ( CPC, art. 683). A existência de divergência substancial entre os valores apresentados pelo oficial de Justiça e as conclusões de um profissional, com base no mercado imobiliário local, justificam a nova avaliação do imóvel para afastar dúvida sobre seu valor. A reavaliação de imóvel constritado pode ser determinada de oficio, caso haja fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem ( CPC, art. 683, III). A segurança jurídica da prestação jurisdicional deve prevalecer sobre o procedimento executivo.” (TJ-MT - AI: 00079661720128110000 7966/2012, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 09/05/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2012).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALOR DA AÇÃO. NECESSIDADE DE NOVO CÁLCULO. HONORÁRIOS. FALTA DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEMANDADA PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DESCABIMENTO. O valor auferido no cálculo da perícia deve atender as regras constantes na sentença do processo de conhecimento, sob pena de ferir o instituto da coisa julgada. Desta forma, tendo ocorrido discrepância entre a perícia e o dispositivo judicial, há necessidade de novo cálculo, fins de adequação. Ainda, no tocante aos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, o arbitramento deve incorrer somente após a intimação do devedor para pagamento voluntário do débito, o que não se vislumbra no presente caso. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.” (AI 70045346632/Fraga).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a decisão agravada, determinando a realização de nova prova pericial, podendo as partes ratificar os quesitos já apresentados e/ou complementá-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022